Tribunal: TJDFT
Processo: 0007078-42.2001.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076 DO EG. STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO.

I - O acórdão no no 1412020 decidiu pela inaplicabilidade do Tema 1.076 do eg. STJ porque, quando do julgamento das apelações, em 6/4/22, não havia sido publicado o acórdão do precedente e, sem o conhecimento das razões de decidir, não havia possibilidade de aplicação ao processo, nos termos do caput do art. 1.040 do CPC.

II – O processo civil moderno orienta a atuação do juiz pelos princípios de origem constitucional previstos no art. 8o do CPC do bem social, da proporcionalidade e da razoabilidade.

III – A fixação de honorários, em execução fiscal extinta com o acolhimento das razões de exceção de pré-executividade, deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV - Juízo negativo de retratação. Mantido o acórdão.